Tribunal: STF
Processo: ARE 1598305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO RESSARCITÓRIA. SERVIDOR PÚBLICA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO – TIDEM. COMPROVADO EXERCÍCIO REMUNERADO CONCOMITANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECEBIMENTO DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS REDISTRIBUÍDO. APELAÇÃO PROVIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta contra sentença a qual, nos autos da ação de ressarcimento, acolheu a prejudicial de decadência e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A matéria controvertida consiste em definir se o Distrito Federal teria direito a reaver os valores recebidos pela apelada a título de gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (TIDEM).
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Prejudicial de mérito da decadência afastada. 3.1. Tratando-se de restituição dos valores recebidos pela servidora a título de gratificação de dedicação exclusiva (TIDEM) em concomitância com o exercício de atividade remuneratória, sendo, contudo, a prática vedada pela legislação distrital, não há como afastar a má-fé do servidor quanto ao recebimento da verba, pois inviável alegar o desconhecimento da lei e das normas do órgão provedor. 3.2. Afasta a tese de recebimento de boa-fé o fato de a requerida ter firmado declaração consciente e voluntária informando não exercer outra atividade remunerada pública ou privada para fins de recebimento dessa gratificação exclusiva. 3.3. A alegação da requerida de aplicação do prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 não merece prosperar, pois o mesmo artigo ressalva as hipóteses de comprovada má-fé. 4. Prejudicial de mérito da prescrição afastada. 4.1. Não configurado qualquer ilícito decorrente de improbidade administrativa ou ilícito penal, forçoso reconhecer que a presente ação está sob o crivo da prescrição. 4.2. Todavia, o termo inicial para contagem do prazo prescricional começa a partir do momento em que o Distrito Federal teve conhecimento de que o pagamento da gratificação ao servidor ocorreu de forma irregular. 4.3. A ciência da irregularidade pelo ente Público não se deu no ato do recebimento da última parcela, mas a partir da instauração de Tomada de Contas Especial, por meio da qual, instruída com dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego, identificou o vínculo concomitante da servidora com instituição privada de ensino. 4.4. Logo, na hipótese em apreço, entre a identificação do pagamento indevido (Decisão nº 528/2016) e a deliberação administrativa que determinou a restituição do pagamento pela servidora, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, tão pouco a pretensão do Distrito Federal visando implementar o ressarcimento do débito em folha de pagamento diante da negativa do servidor. 4.5. Assim, a sentença recorrida comporta reforma para afastar a prescrição reconhecida na origem.
6. A causa versa somente sobre questão de direito e está pronta para julgamento, sendo certo ainda que o processo foi devidamente instruído e ambas as partes se manifestaram sobre todas as questões propostas no apelo interposto pelo Distrito Federal. 6.1. Diante desse cenário, aplica-se ao feito o disposto no art. 1.013, § 4º, do CPC, segundo o qual, na hipótese de reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
7. A gratificação intitulada TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal - prevista na Lei Distrital nº 356/1992, foi concedida aos professores integrantes da Carreira de Magistério da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, que atendessem aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 7.1.Posteriormente, a Lei nº 3.318/2004, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira de Magistério Público, assegurou, de maneira definitiva, o pagamento da gratificação TIDEM aos professores que optarem pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do DF, inacumulável com outra atividade remunerada pública ou privada. 7.2. O objetivo do legislador foi garantir aos professores um incentivo do magistério em caráter de dedicação exclusiva, vedando, expressamente, o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.
8. Na hipótese dos autos, a servidora é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, embora tenha recebido a gratificação TIDEM, possuía, no mesmo período, vínculo remunerado com o Centro de Ensino Unificado de Brasília - UniCEUB. 8.1. Assim, durante período, a servidora requerida recebeu indevidamente a gratificação devida aos professores que exercem o magistério no âmbito do Distrito Federal com exclusividade, embora tenha optado pelo regime de dedicação exclusiva e afirmado preencher os requisitos legais exigidos para perceber a gratificação correspondente.
9. Evidenciada, no caso, a má-fé no recebimento da TIDEM, impõe-se a obrigação de restituição ao erário dos valores indevidamente auferidos pela apelada, sendo legítima a pretensão da Administração Pública em buscar a restituição após constatar a irregularidade. 9.1. O servidor que recebeu a gratificação de forma indevida deve ressarcir o erário apenas no valor que efetivamente lhe foi acrescido, de modo que os descontos compulsórios como imposto de renda e previdência social que incidiram sobre a gratificação devem ser abatidos do cálculo, uma vez que foram retidos pela Administração.
10. No entanto, observe-se que a servidora pediu demissão do Centro de Ensino Unificado de Brasília em 27/07/2007 e não há nos autos comprovação de que exerceu vínculo remunerado em outra instituição entre o período de 22/07/2007 a 02/2013. 10.1. Assim, a pretensão de ressarcimento da Administração Pública deve ater-se ao período em que a recorrida efetivamente exerceu atividade remunerada em instituição diversa.
11. Em razão da sucumbência, a requerida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais previstos nos incisos I a V do § 3º do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 
10. Apelo provido. Tese de julgamento: “Evidenciada, no caso, a má-fé no recebimento da TIDEM, impõe-se a obrigação de restituição ao erário dos valores indevidamente auferidos pela apelada, sendo legítima a pretensão da Administração Pública em buscar a restituição após constatar a irregularidade”.
Dispositivos relevantes citados: art. 487, II, do CPC; art. 54 da Lei nº 9.784/1999; art. 1.013, § 4º, do CPC; Lei Distrital nº 356/1992; Lei nº 3.318/2004; art. 85, §2º, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20160110266937APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, DJE: 17/05/2017; 07106645720228070018, Relator: Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, DJE: 5/5/2023; 07064866520228070018, Relator(a): Renato Scussel, 2ª Turma Cível, DJE: 13/9/2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, e LXXVIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente